Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736085-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: EDINEIA SANTOS DIAS, LABORATORIOS B BRAUN SA, ANA LUCIA DA SILVA BRITO D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator